Tribunal: TJSP
Processo: 1000008-13.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Aplicação da Lei no 10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – REsp Repetitivo no 973827/RS – Artigo 1.036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Aplicação da Lei no 10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – REsp Repetitivo no 973827/RS – Artigo 1.036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do Código Civil – Juros remuneratórios – Abusividade – Não reconhecimento – Taxas pactuadas conforme a média de mercado e fora dos padrões considerados abusivos pela jurisprudência – REsp no 1061530/SC, processado sob o rito dos repetitivos – Artigo 1.036 do CPC – Limitação incabível – Abusividade não reconhecida – Cobrança de taxa diversa da contratada – Inocorrência.
Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1578553/SP, na forma do artigo 1.036 do CPC – Registro de contrato – Comprovação do serviço prestado – Abusividade – Inexistência – Pretensão afastada – Avaliação do bem – Ausência de prova da efetiva prestação do serviço – Ônus que cabia ao réu, do qual não se desincumbiu – Artigo 373, inciso II, do CPC – Abusividade da cobrança – Reconhecimento.
Seguro proteção financeira – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1639259/SP, na forma do artigo 1.036 do CPC – Abusividade – Ocorrência – Opção de escolha de seguradora – Não demonstração.
Repetição dos valores – Devolução de forma simples, com incidência de correção monetária da data da cobrança indevida e de juros de mora a partir da citação, à taxa de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil) – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil – Restituição em dobro – Artigo 42 do CDC e artigo 940 do Código Civil – Requisitos – Má-fé – Inocorrência – Não comprovado dolo ou malícia do credor – Sentença reformada – Sucumbência recíproca – Artigo 86, 'caput', do CPC – Reconhecimento.
Recurso provido em parte.